Tribunal: TJES
Processo: 5021651-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021651-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIRON GONCALVES PEREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DE EFICÁCIA DE ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO. RISCO DE ESVAZIAMENTO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em embargos de terceiro, é admissível a concessão de tutela provisória para resguardar a utilidade do provimento final quando houver início razoável de prova da posse ou do direito alegado e risco concreto de lesão por atos de constrição, transferência ou registro (CPC, arts. 300, 674 e 678);

2. A ausência de registro do compromisso não impede, por si só, a proteção do terceiro na via dos embargos, consoante orientação sumulada do STJ (Súmula 84), sem prejuízo do exame definitivo da titularidade e da oponibilidade em cognição exauriente (CC, art. 1.245; Lei n. 6.015/73, art. 167);

3. A homologação judicial de acordo de dação em pagamento em execução pode viabilizar a prática de atos registrais e de disposição, de modo que a preservação do status quo, com suspensão parcial de eficácia do ajuste e abstenção de atos de transferência e averbação, revela-se medida adequada e reversível para evitar dano de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I);

4. Recurso provido.

Vitória, 09 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por Jairon Gonçalves Pereira, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a eficácia de acordo de dação em pagamento homologado em execução em curso, bem como a impedir atos de transferência ou registro de imóveis.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) adquiriu e quitou integralmente as unidades imobiliárias nºs 403 e 504 em momento anterior à celebração do acordo de dação em pagamento firmado entre os agravados; (b) os embargos de terceiro possuem natureza preventiva, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do direito para concessão da tutela; (c) a homologação judicial do acordo já autoriza a prática de atos registrais, configurando risco concreto de dano irreversível e de inutilidade do provimento final.

Sob tais fundamentos, requer a liminar recursal para suspender os efeitos do acordo de dação em pagamento, no que se refere às unidades nºs 403 e 504, e vedar qualquer ato de alienação, transferência ou registro dos referidos imóveis.

Liminar recursal deferida (ID
17606693
)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (IDs
18118921
e
18204416
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a eficácia de acordo de dação em pagamento homologado em execução em curso, bem como a impedir atos de transferência ou registro de imóveis.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) adquiriu e quitou integralmente as unidades imobiliárias nºs 403 e 504 em momento anterior à celebração do acordo de dação em pagamento firmado entre os agravados; (b) os embargos de terceiro possuem natureza preventiva, sendo suficiente a demonstração da plausibilidade do direito para concessão da tutela; (c) a homologação judicial do acordo já autoriza a prática de atos registrais, configurando risco concreto de dano irreversível e de inutilidade do provimento final.

Sob tais fundamentos, requer a liminar recursal para suspender os efeitos do acordo de dação em pagamento, no que se refere às unidades nºs 403 e 504, e vedar qualquer ato de alienação, transferência ou registro dos referidos imóveis.

De plano, consigna-se que o agravo de instrumento interpostos contra decisão que analise pedido de tutela de urgência está adstrito à apuração da presente dos requisitos da medida liminar, sendo vedado aprofundamento sobre o mérito da ação ou o conhecimento de documentos e teses não apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

A via dos embargos de terceiro tem por finalidade proteger a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte no processo principal, sofre turbação ou ameaça de turbação decorrente de ato de apreensão judicial, conforme CPC, art. 674, sendo expressamente prevista a possibilidade de suspensão das medidas constritivas, quando relevantes os fundamentos e presente risco de dano, nos termos do CPC, art. 678, quadro que se harmoniza com a natureza conservativa da providência pretendida.

No caso, conforme consignado na decisão que apreciou a liminar recursal, o agravante demonstrou ter celebrado contratos particulares de compra e venda e comprovado a quitação das unidades em momento anterior ao ajuste de dação em pagamento, o que, nesse momento processual, impedem que sejam alcançados, de forma reflexa, por ato judicial homologatório praticado em processo do qual o terceiro não participou.

A alegação das agravadas de que a propriedade imobiliária se transfere com o registro do título translativo (CC, art. 1.245) e de que os atos registráveis se lançam na forma da Lei n. 6.015/73 não prejudica a pretensão do agravante, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 84, estabeleceu que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

As teses defensivas acerca de alienação fiduciária, concentração na matrícula (Lei n. 13.097/15, art. 54), e eventual invalidade do negócio jurídico por ausência de anuência do credor fiduciário (Lei n. 9.514/97, arts. 22 e 29), assim como as alegações de simulação e fragilidade dos documentos, demandam contraditório pleno e dilação probatória, não sendo adequado, em juízo de urgência, antecipar conclusão definitiva que esvazie a própria função dos embargos de terceiro, reservando-se ao juízo natural da causa a apreciação aprofundada do conjunto probatório.

Por sua vez, o perigo de dano também se mostra caracterizado, porque a homologação judicial de acordo de dação em pagamento em execução confere aptidão para a prática de atos de registro e de transferência, de modo que a eventual efetivação registral, seguida de alienação a terceiros, pode produzir situação fática e jurídica de difícil recomposição, com significativo risco de esvaziamento do provimento final nos embargos, sendo suficiente, para a tutela cautelar, a demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo, e não a prova de um ato registral já iniciado.

A medida ora analisada, além disso, preserva o status quo e é proporcional, pois limita-se às duas unidades indicadas e não impede o andamento do processo principal, apenas sustando efeitos específicos do acordo homologado e ordenando abstenção de atos de disposição e averbação, providência compatível com o poder geral de efetivação da tutela provisória (CPC, art. 297) e reversível, pois poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, se alterado o quadro fático-probatório (CPC, art. 296).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, a fim de suspender a eficácia do acordo de dação em pagamento homologado na execução apenas no que se refere às unidades n. 403 e n. 504, bem como para determinar que os agravados se abstenham de praticar quaisquer atos de transferência, registro, alienação, averbação ou anotação relativos a essas unidades, até ulterior deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 09.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.